Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-87.2018.8.14.0097
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800497-87.2018.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO STF (TEMAS 191 E
916
) E PELO STJ (TEMA 141). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da incidência das teses de repercussão geral nº 191 e nº
916
do STF e da tese repetitiva nº
141 do STJ. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos precedentes, a inexistência de nulidade na contratação e a ausência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação temporária do servidor, declarada irregular, enseja o direito ao FGTS;

(
ii
) estabelecer se a decisão de inadmissão do recurso especial deve ser mantida diante da conformidade do acórdão recorrido com as teses vinculantes do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da nulidade da contratação temporária em razão da ausência de requisitos do art. 37, § 2º, da CF/1988 alinha-se à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS quando o contrato de trabalho com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de concurso, desde que haja prestação de serviço.

5. O STF, nos Temas 191 (RE 596.478/RR) e
916
(RE
765320
/R
G
), e o STJ, no Tema Repetitivo 141 (
REsp
1.110.848/RN), firmaram entendimento vinculante no sentido de que a nulidade não afasta o direito ao salário e ao FGTS.

6. O Município agravante não apresentou provas capazes de afastar a conclusão firmada pelo acórdão recorrido quanto à
irregularidade da contratação, nem demonstrou distinção relevante que afaste a aplicação dos precedentes obrigatórios.

7. A decisão que negou seguimento ao recurso especial encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, sendo correta a manutenção da inadmissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sem observância dos requisitos constitucionais do art. 37, § 2º, é nula.

O trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública tem direito ao salário pelos serviços prestados e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A negativa de seguimento ao recurso especial é cabível quando o acórdão recorrido está em conformidade com teses vinculantes firmadas pelo STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 13.06.2008; STF,
(Tema 916), RE 765320.
Plenário, j. 20.03.2013; STJ,
REsp
1.110.848/RN (Tema 141), Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 11.11.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(25 de fevereiro a 4 de março de 2026),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Município de Santa Bárbara do Pará (ID

28237745
) com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil c/c
art
; 289 do Regimento Interno do
TJPa
, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID

26877301
), que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência das teses jurídicas em repercussão geral nº 191 e nº
916
, do STF, e pela tese jurídica em recurso repetitivo firmada no tema n.º 141, do STJ.

Nas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos precedentes invocados à hipótese dos autos, ao argumento de que a nulidade do contrato de trabalho jamais foi pleiteada pelo autor, o que caracterizaria
decisão extra petita. Por se tratar de matéria de ordem pública, requer o reconhecimento da nulidade da decisão.

Aduz, ainda, que a contratação do autor observou as formalidades legais, inexistindo vício capaz de ensejar o pagamento de FGTS. Defende que o vínculo estabelecido não possui natureza empregatícia, uma vez que consolidado o entendimento de que a relação entre a Administração Pública e os servidores contratados temporariamente não se submete ao regime celetista.

Nesse sentido, afirma tratar-se de contratação regida pelo regime jurídico-administrativo próprio dos servidores públicos temporários, e que eventual nulidade não tem o condão de converter o vínculo em celetista. Sustenta, por fim, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, porquanto o direito ao FGTS somente se configura em casos de nulidade de contrato de trabalho celetista firmado em afronta ao princípio do concurso público.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente admissão do recurso especial.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão – ID
30068549
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da contratação temporária do agravado e, por conseguinte, à existência ou não do direito ao FGTS.

O acórdão recorrido, proferido pela Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor, com fundamento na ausência de observância aos requisitos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ. Constatou-se que a contratação se prolongou ao longo dos anos sem respaldo legal, o que a desvirtua do caráter excepcional que justifica essa forma de provimento de cargo público.

É entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador à percepção do salário pelo serviço prestado, nem ao depósito do FGTS, conforme estabelecido no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Nesse sentido, a Corte firmou as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 191 (STF - RE 596.478/RR):
"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Tema
916 (STF -
RE 765320
):
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 141 (
REsp
1.110.848/RN)
, consagrou idêntica orientação, estendendo o entendimento aos contratos
nulos administrativos. Vide: “o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

O Município de Santa Bárbara do Pará, ora agravante, não apresentou provas documentais que infirmem a conclusão firmada pelo acórdão recorrido quanto à irregularidade da contratação, tampouco demonstrou qualquer diferenciação substancial (
distinguishing
) que afaste a incidência das teses firmadas pelos tribunais superiores.

A alegação genérica de que a contratação foi regular, desacompanhada de documentação comprobatória — como a existência de lei autorizadora específica, demonstração da excepcionalidade e da temporariedade do serviço —, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das decisões anteriormente proferidas nas instâncias ordinárias.

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

26877301
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF e STJ motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação das teses jurídicas vinculantes dos Temas 191 e
916
/STF e 141/STJ.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026